Tribunal: TJDFT
Processo: 0705844-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CRIMES DE ROUBO. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para que um crime seja considerado como continuação do anterior, tem-se adotado a teoria objetivo-subjetiva, a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, exige, também, a unidade de desígnios (elemento subjetivo).

2. Inviável a unificação das penas, pelo reconhecimento da continuidade delitiva, quando restar comprovada a habitualidade na prática criminosa, uma vez que a contumácia do sentenciado na prática de crimes é tida como reiteração criminosa e não continuidade delitiva.

3. Negado provimento ao agravo.